Tribunal: TJES
Processo: 5005741-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão; Anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005741-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDER FERREIRA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005741-84.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDER FERREIRA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROJETOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS. PENALIDADE CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDER FERREIRA SILVA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
aduzindo o requerente que em novembro de 2020 participou do EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS LEI ALDIR BLANC 2020 (denominado “SerCult”), que tinha por objetivo selecionar propostas de realização de projetos de apoio à produção de conteúdos digitais no Estado do Espírito Santo. Destaca ter sido selecionado na Categoria C, com remuneração de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no entanto, somente foi disponibilizada a importância de R$ 35.705,61 (trinta e cinco mil, setecentos e cinco reais e sessenta e um centavos). Afirma, ainda, que foi além do que previa o edital, pois desenvolveu um App, criou um site e uma página no Instagram, contudo, se surpresou com a cobrança da importância de R$ 55.336,13 (cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e treze centavos), ao argumento de que não desenvolveu o projeto na integralidade. Busca, assim, seja declarado inexigível o valor constante na carta de cobrança OF/GABINETE/SECULT/Nº 039/2023, bem como que o requerido se abstenha de lançar seu nome em dívida ativa.

Em contestação (ID 8854538), o requerido informa que estava previsto no Edital que a remuneração teria o desconto de 25,69% a título de Imposto de Renda, além disso, informa que o projeto contemplaria o desenvolvimento de um App e uma plataforma Web, não cabendo ao autor dizer o que seria melhor ou mais vantajoso para o sistema.

A sentença (ID 8854550) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial por EDER FERREIRA SILVA, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8854552), reiterando que a proposta inicial seria inexequível, em razão da liberação parcial dos valores de prêmio. Assim, tentando atender ao edital “SerCult” desenvolveu as redes sociais para trazer resultados muito maiores do que o aplicativo inicialmente idealizado por meio do edital.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8854556), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Conforme entendimento do STJ,
“o edital faz lei entre as partes e obriga tanto a Administração quanto os candidatos à sua estrita observância, devendo ser prestigiado, na espécie, o princípio da vinculação àquele instrumento”
(STJ - REsp 1654851 DF 2017/0034628-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 30/03/2021).

No caso em tela, observo que o autor não observou as regras editalícias. Pois bem. O mesmo foi aprovado no item 1.3, “d”, que contempla a “Produção de Conteúdo Digital - Games, Realidade Aumentada e Aplicativos”, com projeto no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ocorre que, o valor não seria repassado de forma integral, por observância ao item 7.8, o qual transcrevo:

“Do valor total do prêmio a ser pago, a SECULT fará a retenção do imposto de renda e outros tributos, acaso devidos, de acordo com as condições e os limites previstos na legislação em vigor, para posterior recolhimento”.

Ou seja, já estava claro aos participantes que eles não receberiam o valor integral, mas com desconto do IR, no caso, de 25,69%. Assim, afasta-se a tese de que a administração pública repassou valor inferior ao previsto.

Se não bastasse, em 09/02/2023 o requerido enviou uma correspondência ao requerente (
OF/GABINETE/SECULT/Nº 039/2023), solicitando a devolução do valor repassado, eis que
“não houve divulgação e difusão do bem cultural ou do resultado gerado pelo projeto, pois o aplicativo não foi disponibilizado de forma integral e gratuita na internet, em conformidade com condições e prazos previstos, não cumprindo dessa forma, os objetivos e metas mencionadas em sua proposta inicial (...)”
, ID 8854428.

Pois bem. Observa-se que o recorrente imaginou a liberação de uma verba que não seria a, de fato, repassada, considerando que não observou o desconto do valor referente ao IR. Além disso, é de se ressaltar que o mesmo não comprovou as regras editalícias no tocante ao cumprimento da produção do conteúdo digital e, diferentemente do que alega, não cabe ao mesmo “ir além” do que foi proposto pela Administração Pública, mas seguir à risca as regras editalícias dentro da parte financeira disponibilizada.

Assim, não havendo cumprimento do que foi proposto, aplicam-se as penalidades previstas no item 14.1 do edital, acostado ao ID 8854417 - Pág. 34, não havendo irregularidade no procedimento adotado pelo requerido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)